Tribunal: STF
Processo: ARE 1413933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA RELATIVA A VALORES RECEBIDOS A MENOR POR TRABALHO EXERCIDO EM ATIVIDADE DE PLANTÃO. LEI Nº 8.272/2017. MAJORAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PELO ESTADO DE SERGIPE. PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo por ser a Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC.



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o artigo 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nego, portanto, a concessão do efeito postulado.



    3. No mais, em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a alegação de que o direito pleiteado pela parte autora depende de prévia comprovação de requisito previsto na Lei nº 8.272/2017, qual seja, a observância do limite de 4% da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, trata-se, na verdade, de fato que deveria ser demonstrado pelo ente público, nos moldes do art. 373, II, do CPC, assumindo contorno de elemento de prova, não servindo, portanto, para demonstrar a alegada complexidade da causa. Sendo assim, rejeito a preliminar em análise.



    4. Em relação à questão meritória, alega o ente público recorrente que a Lei nº 8.272/2017 condiciona o pagamento das horas extras à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE,bem como que a procedência do pleito autoral comprometeria o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e contrariaria o disposto no art. 165, § 10, da CF. Argumentou, ainda, que a Administração Pública só pode agir nos estritos limites legais e que a norma legal em debate possui eficácia limitada, bem como que a procedência do pleito autoral importaria em interferência na autonomia administrativa e financeira do Poder Executivo, em ofensa ao art. 2º da CF.



    5. Pois bem. A Lei nº 8.272/2017 (fls. 24/32 do processo de origem) alterou o regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais civis, modificando os valores devidos pelo exercício de atividade de plantão, majorando-os em relação à Lei nº 7.874/2014 ( fls. 33/43 do processo de origem).



    6. O art. 2º, §2º, da Lei nº 8.272/2017 dispõe que: “Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. (…) § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar.”



    7. Examinando tal dispositivo legal, entendo que não merece prosperar a alegação de necessidade de autorização prévia do CRAFI-SE, haja vista que o mesmo apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para fins de programação de pagamento.



    8. Nesse sentido, o referido dispositivo justificaria apenas o não pagamento imediato da verba salarial, podendo, se fosse o caso, o primeiro pagamento ser realizado após o primeiro trimestre, para fins de programação. Ocorre que, no caso em tela, o Estado limitou-se a não realizar o pagamento da atividade de plantão observando a majoração instituída pela lei em análise.



    9. No mais, salienta-se que a Lei nº 8.272/2017 entrou em vigor na data da sua publicação, consoante seu art. 9º, de forma que as diferenças salariais referentes aos plantões são devidas desde 08/09/2017.



    10. Outrossim, entendo que a alegação de que a implementação do novo valor do plantão acarretaria ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 165, §10º, da CF, não merece acolhimento, haja vista que o ente público não colacionou aos autos documentos capazes de demonstrar que o adimplemento da verba salarial pleiteada não tem compatibilidade com o plano plurianual e nem que o Estado se encontra acima do limite prudencial, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, II, do CPC, haja vista que a apresentação de demonstrativo de despesa com pessoal não é suficiente para tanto.



    11. Ressalta-se que ao implementar a majoração do valor da atividade de plantão, a Administração Pública está aplicando Lei nº 8.272/17, a qual tem plena eficácia desde sua vigência, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.



    12. Por fim, não que se falar em ingerência do Poder Judiciário do âmbito administrativo, sob pena de ofensa ao art. 2º da CF, uma vez que, ao determinar o pagamento das diferenças salariais pleiteadas, o Poder Judiciário está apenas garantindo a aplicação da Lei nº 8.272/17, que não foi devidamente observada pelo ente público estadual.



    13. Precedente: (Recurso Inominado nº 201901010235 n º único 0010236-13.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 05/06/2020).



    14. Conclui-se, portanto, que não merece retoque a sentença fustigada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    15. Recurso conhecido e desprovido.



    16. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Por sua vez, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.



    17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 165, §§10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente